Tribunal: TJSP
Processo: 1016181-89.2019.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inocorrência de omissão no V. Acórdão – Decisão clara e bem fundamentada – Pretensão dos embargantes à majoração da verba honorária, nos termos do art. 85, §11o do CPC – Hipótese, no entanto, em que descabe a majoração, pois o recurso dos embargantes foi acolhido, ainda que em parte – Majoração que só se aplica em caso de desprovimento do recurso – EMBARGOS

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inocorrência de omissão no V. Acórdão – Decisão clara e bem fundamentada – Pretensão dos embargantes à majoração da verba honorária, nos termos do art. 85, §11o do CPC – Hipótese, no entanto, em que descabe a majoração, pois o recurso dos embargantes foi acolhido, ainda que em parte – Majoração que só se aplica em caso de desprovimento do recurso – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028546
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1016181-89.2019.8.26.0003/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
RAFAEL RENNO BROGLIATO e FERNANDA PELOSSI BROGLIATO, é embargado
LATAM AIRLINES GROUP S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E KLEBER LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016181-89.2019.8.26.0003/50000 -Voto no 20067
2
Voto no 20067
Embargos de Declaração no 1016181-89.2019.8.26.0003/50000
Embargantes: Rafael Rennó Brogliato e Fernandes Pelossi Brogliato
Embargado: Latam Airlines Group S.A.
Comarca: São Paulo 4a Vara Cível do Foro de Jabaquara
Juíza prolatora: Dra. Adriana Cristina Paganini Dias Sarti
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Inocorrência de
omissão no V. Acórdão
Decisão clara e bem
fundamentada

Pretensão
dos
embargantes
à
majoração da verba honorária, nos termos do art. 85,
§11o do CPC Hipótese, no entanto, em que descabe a
majoração,
pois
o recurso dos embargantes foi
acolhido, ainda que em parte Majoração que só se
aplica em caso de desprovimento do recurso

EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face do
v. acórdão de fls. 166/172, que deu parcial provimento ao recurso de
apelação dos embargantes para majorar a indenização por danos morais
para R$ 12.000,00 (doze mil reais), para cada um dos autores.
Pretendem os embargantes alterar o julgado, alegando
omissão no tocante à majoração da verba honorária, nos termos do art.
85, parágrafo 11o do CPC.
É o relatório.
Os embargos são tempestivos, e, portanto, merecem
ser conhecidos.
No mérito, porém, devem ser rejeitados, ante a
inexistência de omissão, contradição, obscuridade e erro material no v.
Acórdão
embargado,
restando
evidenciado
o
caráter
meramente
infringente deste recurso.
Analisou-se a matéria à luz dos limites colocados na
questão debatida, pois a decisão embargada trouxe argumentação
suficientemente clara para demonstrar em que sentido a matéria foi
decidida.
Ao que se verifica, pretendem os embargantes majorar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016181-89.2019.8.26.0003/50000 -Voto no 20067
3
a verba honorária a que tem direito, e que foi fixada em 10% sobre o valor
da condenação, pugnando pela majoração para 15% da condenação, nos
termos do disposto no parágrafo 11o do art. 85 do CPC.
Com efeito, a majoração da verba honorária, na forma
do art. 85, §11o, do CPC, está restrita à hipótese de desprovimento do
recurso interposto pela parte sucumbente na demanda, ou seja, descabe
para majorar os honorários do advogado dos recorrentes. Por outro lado,
deve haver um trabalho adicional para justificar a majoração.
Nesse sentido:
“A
majoração
dos
honorários
advocatícios
previamente fixados acontece nos casos em que se nega provimento
ao recurso, desde que o advogado do recorrido tenha desempenhado
algum tipo de trabalho ulterior à decisão recorrida (por ex.: oferta de
resposta ao recurso). Se o advogado do recorrido nada fez após a decisão
que fixou seus honorários, não há razão para o aumento da verba
honorária”.1 Assim, tendo sido acolhido o apelo dos ora
embargantes, ainda que em parte, não há que se falar em majoração da
verba honorária em prol do patrono da mesma, em aplicação ao disposto
no art. 85, §11o, do CPC.
Por isso, sendo a função precípua dos embargos de
declaração
sanar
eventual
contradição,
omissão
ou
obscuridade,
presentes na decisão impugnada, as quais inexistem na decisão
embargada, não há como acolher o presente inconformismo.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos de
declaração.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
1 Theotônio Negrão, José Roberto F. Gouvêa, Luiz Guilherme Aidar Bondioli, João Francisco
Neves da Fonseca, Código de Processo Civil e Legislação em Vigor, 47a ed., atualizada e
reformada, São Paulo: Saraiva, 2016, p.192.